Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707170-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE ALOISIO DA SILVA RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, URANI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se, se o caso, acerca do teor da petição ID 55258452, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito